Tribunal: TJSP
Processo: 1001622-20.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação anulatória de atos processuais – Arguição de ocorrência de nulidade de citação em processo judicial de cobrança de honorários, anteriormente promovido pela ora ré – Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC – Recurso da autora – Manutenção do julgado –

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação anulatória de atos processuais – Arguição de ocorrência de nulidade de citação em processo judicial de cobrança de honorários, anteriormente promovido pela ora ré – Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC – Recurso da autora – Manutenção do julgado – Cabimento - Questão que já foi objeto de discussão no bojo da própria ação de cobrança, cujos atos processuais se pretende ver anulados - Superveniência, inclusive, de decisão favorável aos interesses da autora naquela lide - Efetiva ausência de interesse de agir – Inteligência ao art. 485, IV, do CPC.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001622-20.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CARLA FRANCIELE SANTOS ARAÚJO (POR CURADOR), é apelada ZAIRA
MESQUITA PEDROSA PADILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001622-20.2020.8.26.0577 -Voto no
2
42.037
Apelação no 1001622-20.2020.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Carla Franciele Santos Araújo
Apelada: Zaira Mesquita Pedrosa Padilha
Classificação: Prestação de serviços - Anulatória
f
EMENTA: Prestação de serviços advocatícios Ação anulatória de
atos processuais Arguição de ocorrência de nulidade de citação em
processo judicial de cobrança de honorários, anteriormente
promovido pela ora ré Sentença que reconheceu a falta de interesse
de agir e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, I e VI, do CPC Recurso da autora Manutenção do
julgado Cabimento - Questão que já foi objeto de discussão no bojo
da própria ação de cobrança, cujos atos processuais se pretende ver
anulados - Superveniência, inclusive, de decisão favorável aos
interesses da autora naquela lide - Efetiva ausência de interesse de
agir Inteligência ao art. 485, IV, do CPC.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
anulatória proposta por Carla Franciele Santos Araújo em face de Zaira
Mesquita Pedrosa Padilha, onde proferida sentença que reconheceu a falta de
interesse de agir e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fulcro
no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, carreando-se à autora
o pagamento das custas, observada a gratuidade de justiça fls. 43/45.
Aduz a requerente que o julgado carece de integral reforma, ao
que insiste na tese arguida na exordial no sentido de que deve ser reconhecida
a nulidade de sua citação na ação de cobrança ajuizada pela ré fls. 48/60.
O reclamo foi interposto tempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001622-20.2020.8.26.0577 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 68/70.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer de
fls. 84/85, é pelo não conhecimento do reclamo em razão da perda
superveniente de interesse.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Trata-se de ação anulatória de ato jurídico (querela nullitatis
insanabilis) ajuizada com o intuito de ver reconhecida a nulidade insanável e
absoluta da citação da ora autora nos autos da ação de cobrança de honorários
advocatícios
anteriormente
ajuizada
pela
ora
ré

autos
no
102401893.2017.8.26.0577
e
cumprimento
de
sentença
no
0007513-10.2018.8.26.0577.
O digno Magistrado da causa, estribado no fato de que a
matéria deveria ser objeto de alegação através de impugnação ao
cumprimento de sentença naqueles autos, extinguiu este processo, sem
resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir.
Verifico que o posicionamento adotado não comporta
modificação, já que perfeitamente possível que a matéria seja debatida na lide
em que se pretende ver anulados os atos processuais, tornando-se
despicienda, dessa forma, a propositura da presente causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001622-20.2020.8.26.0577 -Voto no
4
Tanto assim é que, após a apresentação da aludida
impugnação e invocação da matéria, recentemente restou reconhecida a
nulidade de citação da autora e de todos os atos processuais subsequentes da
lide de cobrança, tal como apontado no parecer ministerial de fls. 84/85.
Dessa forma, por todos os ângulos em que se analise a
questão, não se encontra evidenciado o interesse de agir da autora, inexistindo
razão para o prosseguimento da ação, fulcro no art. 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária advocatícia de
sucumbência, porquanto não houve fixação nesse sentido pelo Juízo de
origem.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica